Tribunal: STF
Processo: HC 181853
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Dosimetria da pena. 4. Regime inicial de cumprimento da pena. 5. Impossibilidade de alteração. 6. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. 7. As decisões impugnadas atendem aos princípios da proporcionalidade. 8. Tráfico privilegiado. Impossibilidade de aplicação do redutor. Dedicação a atividades criminosas. 9. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 10. Agravo regimental desprovido.